Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006119-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (AGRAVANTE), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (AGRAVANTE), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (AGRAVADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA BEM DE FAMÍLIA - ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - COISA JULGADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Já havendo sido objeto de apreciação a alegação de impenhorabilidade do bem de família, embora se trate de questão afeta à ordem pública, é vedada, neste momento, pois se encontra atingida pela coisa julgada e pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito de antecipação de tutela recursal interposto por JOSÉ MURA JÚNIOR e GISELE TURÍBIO SCHUTZE MURA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0010534-82.2009.8.11.0041 (Cód. 374069), que determinou a penhora dos imóveis de matrícula no 46529;46530;46531.

Asseveram que a demanda restou julgada sem o deferimento de produção de prova essencial ao deslinde da causa, cerceando o direito de defesa dos agravantes, configura-se
error inprocedendo
insanável, não resta outra medida que não seja a nulidade do decisum; bem como, o juízo de piso ignorou a prova nova produzida nos autos em junho/2019, na qual restou caracterizado, de forma clara e cabal, que o referido imóvel objeto de penhora se configura como BEM DE FAMÍLIA.

Alegam ser inconsistentes os fundamentos da r. decisão vergastada, eis que não observou a imposição do art. 489, § 1o, do NCPC, pois estamos diante de uma prova nova (Laudo Pericial) que possui o condão de relativizar a coisa julgada, a qual aponta, de forma inequívoca, a natureza residencial do imóvel penhorado nos autos.

Aduzem que, apesar de ser a coisa julgada a imutabilidade e indiscutibilidade do conteúdo da decisão de mérito, há casos em que é preciso desconsiderá-la, admitindo-se que se volte a discutir o que já fora decidido, fenômeno este que se dá o nome de relativização da coisa julgada material.

Argumentam, caso não seja deferido a desconstituição da penhora sobre bem de família, restará colocado em xeque o direito à moradia dos agravantes conforme garantido pela CF/88, sendo que a aplicação do direito deve levar em conta as especificidades do caso concreto, não podendo desconsiderar a prevalência da verdade real e o contexto fático-probatório.

Afirmam quanto ao perigo de dano, eis que os agravantes estão na iminência de terem o seu imóvel residencial expropriado, em decorrência do pedido de adjudicação formulado pelo agravado nos autos do Processo Executivo no 0010534-82.2009.8.11.0041.

Requerem o recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente: concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos atos de expropriação do imóvel penhorado, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, tendo em vista a presença dos requisitos exigidos do art. 300 do CPC; no mérito, a total admissão do conteúdo invocado e a confirmação da antecipação da tutela recursal, dando provimento integral ao presente agravo de instrumento, determinando, definitivamente, a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel residencial dos agravantes.

A liminar foi indeferida. (id.83423026)

Contrarrazões. (id.85135460)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 108242966)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito de antecipação de tutela recursal interposto por JOSÉ MURA JÚNIOR e GISELE TURÍBIO SCHUTZE MURA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0010534-82.2009.8.11.0041 (Cód. 374069), que determinou a penhora dos imóveis de matrícula no 46529;46530;46531.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo a decisão agravada ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“A questão da impenhorabilidade do bem de família já foi exaustivamente tratada no processo e rechaçada, inclusive, pelo próprio TJMT, motivo pelo qual não conheço tal pleito.

Contudo, considerando a evidente divergência de valores, remetam-se os autos à contadoria para que atualize o cálculo da execução, utilizando os parâmetros do título executivo.

Na sequência, intimem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial, no prazo de dez dias.

Após, intime-se o terceiro interessado (ID 38177847), que possui penhora no rosto destes autos, para se manifestar sobre o pedido de adjudicação do bem pelo exequente feito no ID 38531163).”.

Ora, a matéria se encontra abarcada pelo manto da coisa julgada, não possibilitando mais discussão sobre o tema, como tentam fazer os recorrentes ora agravantes.

Portanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, impossível nova análise sobre a alegada impenhorabilidade, pois verificada a preclusão consumativa.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. ÚNICO BEM DO EXECUTADO. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, INCISO III. DA LEI 8009/90. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A impenhorabilidade do imóvel do agravante, apesar de versar sobre matéria de ordem pública, já foi objeto de decisão anterior, sem recurso, estando abarcada pela coisa julgada e pela preclusão. É Inegável a ocorrência da preclusão pro judicato, visto que o recorrente já questionou a (im)penhorabilidade do bem de sua titularidade e viu a tese ser rejeitada em decisão judicial, contra a qual não interpôs recurso. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.108104-7/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 02/09/2021)

Nota-se que no caso concreto, o Juízo “a quo” em decisão anterior que motivou este recurso, indeferiu a pretensão dos Agravantes quanto a desconstituição da penhora sob alegação de se tratar de bem de família, nos seguintes termos: “... indefiro o pedido de desconstituição da penhora requerido às fls. 274/276, pois já foi objeto de apreciação conforme se vê fl. 239. ...”

No ano de 2015 em julgamento do Agravo de Instrumento no. 7221/2015, este foi desprovido, não reconhecendo como imóveis residenciais dos executados os imóveis penhorados. (
vide
anexo)

Já no ano de 2016 em julgamento monocrático proferido no Agravo n° 144479/2016, também fora mantido o indeferimento, transcrevo: ‘(...) Primeiramente há que ser registrado que a insurgência deste recurso, quanto às impenhorabilidades das matriculas 46.529, 46.530 e 46.531 dos imóveis penhorados na ação de execução sob afirmação de serem bens de família, já foi analisada no recurso de agravo de instrumento no.7221/2015 no qual restou improvido, não reconhecendo como imóveis residenciais dos executados (...)”

Portanto, tem-se que o conteúdo recursal sequer é passível de abordagem, haja vista que, independente da decisão de nova avaliação do bem, diante da divergência de valores, conforme acima mencionado, não há como acolher o pedido da relativação da coisa julgada, eis que as demais questões já se encontram devidamente examinadas e suficientemente decididas, abarcados pelos institutos da coisa julgada e preclusão, os quais devem ser rigorosamente respeitados garantindo estabilidade jurídica ao direito e aos sujeitos envolvidos.

Assim, a desconstituição da penhora do imóvel realizada nestes autos, não pode mais ser revista sob pena de ofensa a coisa julgada, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, pois há decisão judicial negando se tratar de bem de família.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022